Tribunal: TJPA
Processo: 0009294-51.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009294-50.2001.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

APELADO: MARIA LUIZA DA COSTA PENA, DEUZARINA DA SILVA PENA, MARIA LUZIA DA SILVA PENA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DA NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO SUCESSOR (IGEPREV). PRELIMINAR REJEITADA. ORGÃO PREVIDENCIÁRIO REGULARMENTE CITADO (IPASEP). DESNECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. MÉRITO. ÓBITO DO SERVIDOR OCORREU NO ANO DE 1996. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 340 DO STJ.
A PENSÃO POR MORTE REGE-SE PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO (
TEMPUS REGIT ACTUM
).
APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO §5º, DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTOAPLICABILIDADE. NÃO RECEPÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº: 5.011/81, QUE DISPÕE QUE A COMPOSIÇÃO DA PENSÃO EM 70% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO EM SUA INTEGRALIDADE. CONDENAÇÃO DO IGEPREV AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUTARQUIA ESTADUAL É ISENTA DO PAGAMENTO DE CUSTAS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso, considerando que o óbito ocorreu antes da publicação da EC n° 41/2003, deve ser aplicada a
redação original do art. 40, § 5º da CF/88, no sentido de que a pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, devendo ser aplicada a regra que determina a paridade dos proventos de pensão por morte com os proventos recebidos pelo ex-segurado;

2. A Lei Estadual nº 5.011/81 (alterada pelas Leis 5.031/85 e 5.999/90) a qual dispõe que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor aposentado, não deve ser aplicada, tendo em vista a incompatibilidade com o art. 40, § 5º da Constituição Federal de 1988.

3. As novas regras quanto ao estabelecimento da pensão por morte não se impõem ao caso em comento, uma vez que as apeladas/pensionistas já eram beneficiárias da pensão antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou a redação original do art. 40, § 5º, da CF/88.

4. Sentença parcialmente reformada, para excluir a condenação da autarquia previdenciária estadual ao pagamento de custas processuais, em razão de ser isenta do recolhimento
.

5.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

contra a Sentença proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos de
Mandado de Segurança
, impetrado por
Maria Luiza da Costa Pena e Deuzarina da Silva Pena,
concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar concedida, para condenar a autoridade coatora à revisão e atualização do pagamento do benefício de pensão das impetrantes, conforme a remuneração de servidor da ativa, de mesmo cargo.

Inconformado, o
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
interpôs recurso de
Apelação
, pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões recursais
, o apelante, após breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando a ausência de citação do IGEPREV, como substituto processual do antigo IPASEP, ensejando violação ao artigo 5°, inciso LV da Constituição Federal.

No mérito, sustenta a composição da pensão em 70% do salário de contribuição, aduzindo a aplicação da Lei n° 5.011/81 (com redação dada pela Lei n° 5.301/85) vigente à época do fato gerador, o óbito do ex-segurado, ocorrido em 1996.

Aduz a aplicação do entendimento do STF no julgamento de Recursos Extraordinários e da Súmula 340 do STJ.

Assevera que o artigo 40, §5° da Constituição Federal/88 não é autoaplicável, destacando a competência dos entes federativos para legislar quanto aos benefícios previdenciários concedidos pelos regimes próprios estaduais.

Defende a reforma da sentença quanto a condenação ao pagamento de custas processuais.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar integralmente a sentença guerreada para que as pensões das recorridas permaneçam na forma arbitrada em 70% do salário de contribuição (id 231331).

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão (id 231332).

Coube a relatoria do feito por distribuição.

A Apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (id 292450).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença (id 2018751).

É o relatório.

VOTO

Consigno que o presente recurso será analisado com base no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do art. 14 do CPC/2015 e entendimento firmado no Enunciado 1 deste Egrégio Tribunal, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da sentença ora apelada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

- Da Preliminar de Nulidade da Sentença por cerceamento de Defesa. Rejeitada:

Inicialmente, observo que nas razões do recurso o apelante discorre sobre a preliminar de nulidade da sentença, alegando a necessidade de citação do IGEPREV em razão de ser o substituto processual do antigo IPASEP.

A preliminar suscitada não merece prosperar.

Do exame dos autos, observa-se que o presente Mandado de Segurança foi impetrado pelas apeladas em 02/05/2001 (vide petição inicial id 231327),
em desfavor do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IPASEP, desta forma, a ação foi distribuída em data anterior ao surgimento do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, considerando a sua criação somente a partir do ano de 2003.

Ademais, constata-se que o IPASEP foi regularmente citado em 11/06/2001, assim como a autoridade coatora prestou as informações solicitadas pelo Juízo
a quo
, pelo que não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese dos autos (id 231328).

Destaca-se ainda que o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV sucedeu ao IPASEP, através da Lei Complementar Estadual nº 44, de 23 de janeiro de 2003, que alterou o art. 60 da Lei Complementar 39/2002, tendo suas atribuições elencadas no art. 60-A. Os artigos referidos assim dispõem:

“Art. 60. Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas.”

Art. 60-A. Cabe ao IGEPREV a gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente Lei Complementar, sob a orientação superior do Conselho Estadual de Previdência, tendo por incumbência:

(...)

§ 1º
Manter-se-ão as competências dos órgãos do Estado e do IPASEP, definidas na legislação em vigor, quanto à inscrição, cadastro, recolhimento de contribuições, concessão e pagamento de benefícios, até que se realize a estruturação do IGEPREV, no prazo máximo de 12 (doze) meses, a partir da data de publicação desta Lei.

§2º - A partir do prazo mencionado no §1º deste artigo, fica a cargo do IGEPREV efetuar os atos necessários ao processo de concessão e de pagamento das aposentadorias e pensões a que faz jus o segurado ou seus dependentes.” (grifei)

Pelos dispositivos citados, verifica-se que, além do IGEPREV ter sido criado somente a partir de 2003, a lei é clara ao estabelecer a manutenção das competências dos órgãos do Estado e do IPASEP até que se realize a estruturação do IGEPREV, desta forma, prorrogando-se as atividades do IPASEP até o ano de 2004.

Nesse panorama, resta evidente que a gestão de todos os benefícios previdenciários dos servidores estaduais e militares que antes eram administrados pelo IPASEP, foram outorgados ao IGEPREV, desta forma, revela-se a ausência de amparo legal para a realização de nova citação do órgão sucessor.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

Superada a questão preliminar, passo ao exame de mérito do recurso.

MÉRITO

No caso vertente, as impetrantes Maria Luiza da Costa Pena e Deuzarina da Silva Pena, são filha e viúva, respectivamente, do ex-segurado Raimundo da Costa Pena, Investigador da Polícia Civil, falecido no dia 09/06/1996, conforme certidão de óbito (id 231327).

Ademais, as autoras impetraram o presente Mandado de Segurança pleiteando a revisão dos benefícios de pensão por morte, com base na alegação de que o valor recebido dos benefícios não corresponde a totalidade dos proventos do servidor caso estivesse vivo.

Conforme relatado, o Juízo monocrático, ratificando a liminar concedida, julgou procedente o “
mandamus
”, concedendo a segurança determinando o pagamento das pensões equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração do ex-segurado.

Assim, verifica-se que o cerne da questão diz respeito à aplicação das disposições contidas no art. 27 da Lei nº 5.011/81, com a redação dada pela Lei nº 5.301/85 e as disposições contidas no artigo 40, §5° redação original da Constituição Federal, anterior as alterações ocorridas após o advento da EC n° 41/2003.

A questão discutida não é nova nesta Corte de Justiça, referente ao pagamento de pensão correspondente aos vencimentos ou proventos integrais do servidor falecido ao seu dependente, tema que já foi pacificado na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No caso concreto, por se tratar do instituto de pensão por morte,
a concessão do benefício previdenciário deve ser disciplinado pela norma vigente ao tempo do fato gerador, qual seja, o óbito do instituidor por força da aplicação do princípio “
tempus regit actum
”.

Nesse sentido, cito o enunciado da Súmula 340 do STJ,
in verbis
:

“Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Destarte, tendo ocorrido o óbito do ex-segurado em dia 09/06/1996, época em que vigia a redação original do §5º do art. 40, da CF/88, que previa a paridade de vencimentos ou proventos entre os servidores ativos e inativos, deve haver a correção da pensão da autora a corresponder a totalidade dos proventos do servidor falecido, caso estivesse em atividade.

Por oportuno, transcrevo o disposto no art. 40, § 5º da Constituição Federal/88, antes as alterações trazidas pela Emenda Constitucional e 41/2003, vigente a quando do falecimento do ex-segurado, senão vejamos:

“Art. 40, CF.

(...)

§ 5º. O benefício da pensão por morte corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.”

Portanto, não merece prosperar a tese sustentada pelo apelante quanto a aplicação d
a Lei Estadual nº 5.011/81, já alterada pelas leis 5.031/85 e 5.999/90, que estabelece a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor aposentado, diante de clara violação ao dispositivo constitucional
autoaplicável
, descrito n
o art. 40, § 5º (atual §7º), da Constituição Federal/88, pois determina que o valor pago a título de pensão, no caso, deve corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos que o servidor falecido recebia.

Assim, o valor efetivamente recebido pelas apeladas/impetrantes não corresponde ao disposto pela legislação à época, uma vez que o texto constitucional garantia aos pensionistas o percebimento da totalidade dos proventos recebidos pelo ex-segurado, pelo que a sentença deve ser mantida nesse ponto que determinou a revisão e atualização dos benefícios.

Nesse sentido, cito a jurisprudência pacífica deste E. Tribunal de Justiça acerca da matéria, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INTEGRALIDADE. ÓBITO DA EX-SEGURADA OCORRIDO EM 1998. APLICAÇÃO DO ARTIGO 40, § 5º DA CF/88 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. NORMA AUTOAPLICÁVEL CONFORME JURISPRUDENCIA CONSOLIDADA DO C. STF. NÃO RECEPÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 5.011/81, QUE DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA PENSÃO EM 70% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO, PELA CF/88. INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL E DO SALÁRIO-FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N° 20/98 E N° 41/03. DECISUM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL E DO STF. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nos casos em que o óbito do ex-segurado ocorrer antes da publicação da EC n° 41/2003, deve ser aplicada a redação original do art. 40, § 5º, da CF/88, que estabelecia que o benefício de pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, norma autoaplicável conforme entendimento da jurisprudência dominante do C. STF. Precedentes.

2. A Lei Estadual nº. 5.011/81, (alterada pelas Leis 5.031/85 e 5.999/90), a qual dispõe que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor aposentado, não deve ser aplicada, tendo em vista a incompatibilidade com o art. 40, § 5º da CF/88, não tendo sido recepcionada pelo texto constitucional. Precedentes TJPA.

3. As novas regras quanto ao estabelecimento da pensão por morte não se impõem ao caso em comento, uma vez que o autor já era beneficiário da pensão antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou a redação original do art. 40, § 5º, da CF/88.

4. O Egrégio TJPA já assentou o posicionamento de que, quando o servidor passar à inatividade em data de anterior a da publicação Emenda Constitucional 41/2003, há possibilidade da equiparação/incorporação do abono salarial e demais parcelas. Precedentes.

5. Agravo Interno conhecido e improvido.

(2020.00475770-06, 211.895,
Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-12)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE RECEBIDA A MENOR. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §4º E §5º, DA CF/88. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. UNANIMIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, posicionamento corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 340, assegurando que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

2. O óbito do ex-segurado ocorreu em 31.01.1998, quando já estava em vigor a disposição contida no art. 40, §4º e §5º, da CF/88, segundo a qual, a pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.

3. A Lei Estadual nº 5.011/81 alterada pela lei 5.031/85, prevê o percentual de 70% da remuneração do servidor aposentado à título de pensão por morte. Previsão que contraria a disposição contida no art.40, §5º, da CF/88. Norma constitucional hierarquicamente superior e auto-aplicável, não necessitando de lei infraconstitucional que regularmente a matéria.

4. As novas regras da pensão por morte (Emenda Constitucional nº 41/2003) não se aplicam ao caso em análise, tendo em vista a data de óbito do ex-segurado.

5. Tese de impossibilidade de incorporação do Adicional de Inatividade e Auxílio Invalidez, suscitada nas informações prestadas pelo impetrado. Afastada. Conforme já destacado, não há que se falar em aplicação dos 70% sobre o salário de contribuição (art. 27 da Lei Estadual nº 5.011/81), tampouco, interpretação que estabeleça pensão em valor inferior ao recebido pelo ex-segurado, tendo em vista que a Apelada faz jus a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (art. 40, §5º, da CF/88), devidamente atualizados, cujos valores serão apurados em sede de liquidação. Precedentes.

6. Manutenção da Sentença em sede de Reexame Necessário.

7. À unanimidade.

(2408338, 2408338, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-18)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇO CÍVEL EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ÓBITO OCORRIDO ANTERIORMENTE ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/98 E 41/2003. PENSO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA NO IMPORTE DE 100% DA REMUNERAÇO DO “DE CUJUS” COMO SE VIVO FOSSE
. APELAÇO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicaç
ã
o e da intimação da decisão apelada. 2.
De acordo com o entendimento sufragado pelos Tribunais Superiores, a pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado (
tempus regit actum
). Desse modo, tendo ocorrido o óbito do ex-segurado em dia 07-05-1985, época em que vigia a redação original do §7º do art. 40, da CF-88, que previa a paridade de vencimentos ou proventos entre os servidores ativos e inativos, deve haver a correção da pensão da autora a corresponder a totalidade dos proventos do servidor falecido, caso estivesse em atividade.
3. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade. (2018.02252630-62, 191.592,
Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA,
Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-05) (grifei)

Nesse sentido, cito a jurisprudência dominante do C. STF:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário.
Previdenciário. Servidor público. Pensão por Morte. Artigo 40, § 7º, da Constituição Federal
. Autoaplicabilidade. Gratificação de Estímulo à Produção individual (GEPI). Natureza. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Precedentes.
1. O art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal é norma autoaplicável, garantindo aos pensionistas o direito ao benefício da pensão correspondente à integralidade do vencimento que o ex-servidor perceberia se vivo estivesse, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988
. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (AI 671695 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDOR PÚBLICO
. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO.
PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇO FEDERAL. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA

devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos dos servidor falecido, tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 953268 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA.
PENSO POR MORTE. INTEGRALIDADE. ACÓRDO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES.
INOVAÇO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(RE 823655 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, ACÓRDO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016)”.

Portanto, a pensão por morte a ser recebida pelas apeladas deverá ser igual ao valor dos vencimentos ou proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, devendo ser observada a regra imposta pela redação original do
§
5
º
do artigo
40
, da
Constitu
ição Federal
, que determina que tais proventos corresponderão a totalidade da remuneração.

- Da isenção do pagamento de custas processuais:

Ainda que sucumbente, não cabe condenação ao pagamento de custas face à Fazenda Pública e suas autarquias. A Lei Estadual nº 5.738/93 concedeu-lhe a prerrogativa de isenção desse ônus
, desta forma, a sentença deve ser reformada apenas neste ponto para excluir a condenação do IGEPREV ao pagamento de custas processuais.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença apenas para excluir a condenação do IGEPREV ao pagamento de custas processuais, em razão de ser isento, devendo serem mantidos inalterados os demais comandos d
a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança, determinando a realização da revisão e atualização do pagamento dos benefícios de pensões das impetrantes, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

Belém, 16/07/2020